Tribunal: TJSP
Processo: 2037325-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação. Execução de título executivo. Fiadores. Penhora de imóvel dos agravantes. Decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada formulado pelos agravantes para a suspensão do leilão, ante o depósito nos autos do valor da dívida, apurado pelo contador judicial. Liminar deferida. Concordância do agravado com o cálculo apresentado pelo contador judicial. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação. Execução de título executivo. Fiadores. Penhora de imóvel dos agravantes. Decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada formulado pelos agravantes para a suspensão do leilão, ante o depósito nos autos do valor da dívida, apurado pelo contador judicial. Liminar deferida. Concordância do agravado com o cálculo apresentado pelo contador judicial. Decisão reformada. Agravo provido, com a confirmação da tutela deferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037325-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes
TAKAO AVANO e ALICE MITIE NAITO AVANO, é agravado LUIZ
CARLOS RIANHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037325-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: OSASCO - 3a VARA CÍVEL
(Juíza Dra. Mariana Horta Greenhalgh)
AGRAVANTES: TAKAO AVANO e ALICE MITIE NAITO AVANO
AGRAVADO : LUIZ CARLOS RIANHO
VOTO no 28.338
Agravo de instrumento. Locação. Execução de título executivo.
Fiadores. Penhora de imóvel dos agravantes. Decisão que
indeferiu pedido de tutela antecipada formulado pelos agravantes
para a suspensão do leilão, ante o depósito nos autos do valor da
dívida, apurado pelo contador judicial. Liminar deferida.
Concordância do agravado com o cálculo apresentado pelo
contador judicial. Decisão reformada. Agravo provido, com a
confirmação da tutela deferida.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Takao
Avano e outra contra a r. decisão aqui por cópia a fl. 19, que, em
autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido
de suspensão do leilão designado, vez que “há controvérsia em
relação a valores depositados nos autos que está aguardando
manifestação da parte contrária.”
Em suas razões recursais, alegam que os valores
depositados nos autos suprem completamente o direito do credor,
inexistindo razão para a realização do leilão. Aduzem que o próprio
agravado aceitou os cálculos apresentados pelo contador, o que
também foi observado quando do depósito nos autos por eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037325-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravantes. Pretendem a concessão da antecipação da tutela recursal
para suspender o leilão judicial e, ao final, seja o recurso provido, com
a confirmação da tutela.
Com a inicial vieram os documentos de fls. 8/45.
Em razão do impedimento ocasional do signatário, o
despacho de fl. 51, de relatoria do E. Des. Luís Fernando Nishi,
deferiu “a tutela de urgência para a suspensão dos leilões nos termos
postulados”, dispensou informações e determinou a intimação do
agravado para respostas, ausente qualquer manifestação, conforme
certificado a fl. 54.
É o relatório do necessário.
Respeitado entendimento em sentido contrário, o
recurso comporta provimento, confirmada a liminar anteriormente
deferida.
Do exame dos autos, com o depósito do valor da
execução, nos termos do cálculo apresentado pelo contador judicial,
ainda que seja discutido valor referentes aos honorários advocatícios
arbitrados nos autos dos embargos à execução, inexistia razão para a
realização da hasta pública, como decidido liminarmente.
O próprio exequente, a fls. 35 e 36, concorda com o
cálculo apresentado pelo contador judicial (fl. 34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037325-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim sendo, pelo que se extrai dos autos, a
divergência limita-se a eventuais valores devidos a título de
honorários advocatícios aos executados, nos termos do v. Acórdão
proferido nos embargos à execução, inexistindo razão para que, nos
autos da ação de execução, prossigam os atos expropriatórios do
imóvel penhorado.
Não se olvida que foram elaborados cálculos dos
valores devidos ao exequente, ora agravado, não obstada eventual
cobrança dos valores devidos aos executados, ante o reconhecimento
da sucumbência recíproca nos embargos à execução opostos por
eles, e que poderão ser objeto de cumprimento de sentença, caso as
partes não cheguem a um consenso nos autos de origem.
Portanto, presente a probabilidade do direto dos
recorrentes, de rigor o provimento do recurso para confirmar a liminar
anteriormente deferida para a suspensão do leilão do imóvel deles
agravantes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator